Tribunal: STF
Processo: RE 1350314
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RECISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 STF.



    1. Para que se possa rescindir sentença (acórdão) por erro de fato devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a sentença (Acórdão) deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. No caso, a decisão rescindenda não foi fundada em erro de fato, porquanto houve controvérsia e pronunciamento judicial a respeito do fato de ter havido anterior requerimento administrativo.



    2. A matéria relativa à suspensão/interrupção da prescrição em face da existência de anterior pedido administrativo para fins de contagem do prazo prescricional situa-se no âmbito infraconstitucional e era controvertida à época do acórdão rescindendo. Aplicação do enunciado da Súmula 343 do STF.



    3. Ação rescisória improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos tão somente para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 5º, inciso XXXVI; e 150, inciso III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, ato contínuo, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 4.



    O órgão julgador do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (doc. 254), com a seguinte fundamentação:



    “A presente ação rescisória foi ajuizada tendo por base os seguintes fundamentos: (i) ocorrência de erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73), porque o acórdão rescindendo não teria considerado o pedido administrativo de restituição de valores protocolizado em 03/01/2002 para a contagem do marco temporal da prescrição; e (ii) violação à dispositivo legal (art. 485, V, do CPC/73), ante a violação da literalidade dos arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32 no tocante à interrupção da prescrição; e dos arts. 150, § 4º, e 168 do CTN, por levar em conta, para efeitos da contagem do prazo prescricional/decadencial do direito à restituição, a data de ajuizamento do mandamus.



    A alegação de ocorrência de erro de fato foi afastada por esta Seção com fundamento no art. 485, § 2º, do CPC/1973, na medida em que houve controvérsia e pronunciamento judicial a respeito da existência do requerimento administrativo formulado em 03/01/2002 (evento 5, PROCJUDIC3, p. 36).



    Já a arguição de violação à literal disposição de lei foi rejeitada com base no enunciado da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    Por elucidativo, transcrevo excerto do acórdão retratando (evento 5, PROCJUDIC3, p. 38):



    Ocorre que a matéria relativa à suspensão/interrupção da prescrição em face da existência de anterior pedido administrativo para fins de contagem do prazo prescricional situa-se no âmbito infraconstitucional e era controvertida à época do acórdão rescindendo.



    Gize-se que no RE nº 566.621 o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito da controvérsia sobre a inconstitucionalidade declarada na origem, da expressão ‘observado, quanto ao artigo 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional’, constante do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005), sob a ótica do direito intertemporal. Não há, assim, como entender que a questão relativa à suspensão/interrupção de prazo prescricional seja de índole constitucional, pois essa matéria não foi objeto do que decidido no STF no precedente citado.



    Como se vê, o julgamento desta Seção não contrariou o Tema nº 4 do STF, porque não está sob análise a questão do prazo de cinco ou dez anos para a restituição de tributo lançado por homologação, mas sim o entendimento de que o pedido formulado na esfera administrativa não interrompe o prazo prescricional - questão que, conforme ressaltado, era controvertida à época do julgamento primevo e, portanto, inviabiliza a pretensão de rescisão do julgado, nos termos da Súmula nº 343 do STF.



    De todo modo, a orientação da Corte Suprema foi adequadamente observada no acórdão rescindendo, já que considerado o prazo prescricional de cinco anos, pelo ajuizamento da ação em data posterior à implementação do prazo de vacatio legis da LC nº 118/2005. Confira-se a ementa do julgado de origem:



    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC. 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 40 DO ADCT. DL. 288/67. 1. A Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que interpretou o disposto no art. 168, I, do CTN, para estabelecer que o prazo de cinco anos para a postulação da repetição do indébito conta-se do recolhimento do tributo supostamente indevido, e não da homologação tácita do lançamento (art. 150, § 4º do CTN), aplica-se apenas às ações ajuizadas sob sua vigência. Precedentes do STJ e da Corte Especial deste TRF4 (Argüição de Inconstitucionalidade nº 2004.72.05.003494-7/SC e embargos declaratórios correspondentes). 2. Sendo a ação posterior à 09 de junho de 2005, quando se implementou o prazo de vacatio legis, da referida alteração legislativa, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, a partir do recolhimento indevido. 3. Não incide a contribuição ao PIS nem a COFINS sobre a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, diante do que dispõem o art. 4º do DL 288/67 e o art. 40 do ADCT, a assegurar, para as operações destinadas a estabelecimentos situados naquela região, os benefícios fiscais presentes nas exportações para o estrangeiro. (TRF4, AMS 2005.72.05.004430-1, PRIMEIRA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 11/12/2007)”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou a remessa dos autos a esta Corte (doc. 279).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a controvérsia sobre interrupção do prazo prescricional para repetição do indébito tributário em virtude de requerimento administrativo é de caráter infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Repetição de indébito. Requerimento administrativo. Interrupção da prescrição. Controvérsia de índole infraconstitucional.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.466.967-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.309-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    Por conseguinte, para acolher a pretensão da parte recorrente e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da admissibilidade da ação rescisória na hipótese dos autos, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.127.175-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente